Tribunal: TJMT
Processo: 1012450-97.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012450-97.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAN BARBOSA ARAUJO - CPF: 043.112.521-02 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. PROVAS SUFICIENTES PARA MANTER A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. O réu pleiteia a desclassificação do delito para uso pessoal, alegando insuficiência de provas para caracterização do tráfico e que os valores apreendidos provêm de empréstimo bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a droga apreendida tinha destinação exclusiva para consumo pessoal; e (ii) avaliar se os valores e objetos encontrados indicam atividade mercantil ilícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desclassificação do tráfico para uso pessoal requer prova inequívoca de destinação exclusivamente pessoal da droga, conforme art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, o que não se verifica no caso.

Os depoimentos dos policiais, corroborados por monitoramento e apreensões, demonstram indícios claros de atividade de tráfico, incluindo distribuição de drogas e recolhimento de valores provenientes de mercância ilícita.

A apreensão de drogas embaladas para venda, quantia significativa de dinheiro e relatórios de inteligência policial reforçam o envolvimento do réu em esquema organizado de tráfico.

A versão defensiva, que aponta o dinheiro como fruto de empréstimo e o consumo pessoal de drogas, carece de comprovação e encontra-se isolada perante o conjunto probatório.

O crime de tráfico de drogas caracteriza-se por condutas múltiplas, como guardar, transportar e gerenciar recursos financeiros do tráfico, sendo irrelevante a quantidade de substância apreendida para descaracterizá-lo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal exige prova inequívoca de destinação exclusiva ao consumo próprio.

A palavra dos policiais, corroborada por outras provas, possui presunção de veracidade, salvo demonstração em contrário.

O crime de tráfico de drogas configura-se por qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei no 11.343/06, independentemente da quantidade de droga apreendida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/06, art. 33, caput, e art. 28, § 2o; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Criminal n. 1003023-78.2021.8.11.0046, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 01.10.2024.

TJMT, Apelação Criminal n. 1004751-06.2020.8.11.0042, Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Willian Barbosa Araujo
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, absolvendo-o do crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal, alegando que a droga apreendida seria destinada ao próprio consumo e que o dinheiro encontrado não estaria vinculado ao tráfico de entorpecentes, mas seria fruto de empréstimo bancário, aduzindo, ainda, que não há provas robustas para sustentar a condenação.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que as provas são contundentes quanto à destinação mercantil da droga apreendida, especialmente diante do contexto dos fatos, monitoramento policial e apreensão de valores em espécie.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a controvérsia recursal está limitada ao pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) para uso pessoal (art. 28 da mesma lei).

Inicialmente, cumpre destacar que o pedido da desclassificação somente pode ser concedido quando restar comprovado, de forma inequívoca, que a droga apreendida se destinava exclusivamente ao consumo pessoal, nos termos do art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06. Além disso, é indispensável que não haja qualquer outro indício de mercância, pois a mera quantidade reduzida de substância entorpecente, por si só, não é suficiente para caracterizar o consumo pessoal. O ônus probatório, nesse sentido, recai sobre a defesa, que deve demonstrar de forma clara e objetiva a ausência de destinação comercial da substância.

Contudo, no caso concreto, a versão defensiva ressoa isolada nos autos, conforme evidenciado pelo contexto dos fatos e pelos elementos probatórios reunidos.

Vejamos.

Consta da peça acusatória que após apurar que o réu, membro da facção criminosa “Comando Vermelho”, era o responsável por distribuir entorpecentes e recolher o dinheiro das “bocas de fumos” dos bairros Jardim Kenia, Tropical, Bela Vista, Vila Duarte, São José e Jardim Santa Fé, nesta cidade, e, para tanto, utilizando-se um veículo Chevrolet/Cruze, cor branca, conforme se constatou nos Autos no 1004174-77.2022.8.11.0003 e Autos no 1002644-38.2022.8.11.0003, a Polícia Judiciária Civil representou pela expedição de mandado de busca e apreensão no referido endereço, o qual foi deferido pelo Juízo (Autos n. 1002571-66.2022.8.11.0003), vejamos:

“Cuida-se de representação de busca e apreensão, formulada pela Autoridade Policial, em imóvel situado nesta cidade, pois há indícios de tráfico de drogas. [...]
Os autos noticiam que o representado, Willian, vulgo Colega, estaria, em tese, realizando o comércio de substância entorpecente
na residência localizada na Rua Maracaju, 864, Bairro Jardim Kênia, nesta cidade, em decorrência de Wesley Faria dos Santos e Claudimar Ramos terem sido presos em flagrante delito, pelo crime de tráfico, no mesmo endereço.

O representado estaria exercendo a função de destaque no trafico, exercendo a função de gerente, função essa de pessoas que além de comercializarem/distribuírem drogas são responsáveis por recolher o dinheiro proveniente do tráfico de drogas e de outros ilícitos ocorridos em determinada região.
Conforme consta no relatório policial de no 2022.13.6436, acostado no id. 75438890:[...]

Durante a semana obtivemos informações
que o suspeito Willian, vulgo Colega (morador na rua Maracaju, jardim Kênia) é o responsável por distribuir os entorpecentes nas bocas de fumos desta região e também fazer o recolhimento do dinheiro da venda de entorpecente em cada ponto cadastrado (destaquei
). As informações davam conta que Willian já foi reeducando na penitenciária MATA GRANDE e ao ter a liberdade restabelecida veio a ganhar esse cargo da facção criminosa comando vermelho.
Os gerentes do tráfico de drogas nas regiões são indivíduos de extrema confiança dentro da facção criminosa comando vermelho, visto que além de gerenciar a venda de entorpecente, são responsáveis por autorizar e organizar roubos, furtos, homicídios de desafetos, entre outras ações criminosas.
[...]Posto isso,
acolhe-se o pedido de representação
para determinar a expedição de mandado de busca domiciliar, com a finalidade de apreender buscas de anotações, dinheiro, documentos, celulares, drogas, agendas, veículos, computadores, vestígios e outras provas e produtos vinculados ao crime de tráfico de drogas, no endereço.”

Então, colhe-se que, no dia 26/04/2022, por volta das 16h46min, os policiais se deslocaram ao endereço supracitado, onde iniciaram monitoramento, sendo que visualizaram quando um motociclista parou e entregou uma sacola para o réu, ocasião em que realizaram a abordagem, logrando apreender na sua posse a quantia de R$ 584,00 (quinhentos e oitenta e quatro reais), em dinheiro.

Ato contínuo, durante o cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência, os policiais localizaram as referidas porções de cocaína, embaladas e prontas para a venda, além da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em dinheiro, 02 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung, e 01 (um) RG em nome de Monica Souza Rezende (Termo de apreensão, fl. 24, ID 85675583).

Diante disso, o acusado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, permaneceu em silêncio.

Os relatos dos policiais Nilton Nunes dos Santos Filho e Alezandro Pereira da Silva confirmaram que a casa do apelante era monitorada devido a denúncias de tráfico de drogas, e o flagrante ocorreu durante uma investigação, com a apreensão de drogas e R$ 6.584,00 em espécie, valor que contradiz a tese de consumo pessoal. Inclusive, o policial Nilton destacou que a prisão de um indivíduo com dinheiro trocado, destinado ao apelante, indicava vínculo direto com os ganhos provenientes do tráfico, bem como os policiais observaram, durante o monitoramento, uma movimentação suspeita em que um motoqueiro entregou uma quantia ao réu e recebeu uma sacola, evidenciando sua participação em atividades ilícitas.

Vejamos:

“Ouvida em Juízo, a testemunha
Nilton Nunes dos Santos Filho
, investigador da Polícia Civil, declarou que sua equipe atuou diretamente em um caso relacionado ao tráfico de drogas na região dos bairros Jardim Kênia, Jardim Tropical, Jardim Bela Vista e Vila Duarte. Relatou que informações obtidas indicavam que o denunciado Willian Barbosa Araújo seria o gerente do tráfico nessas áreas. Diante disso, a equipe iniciou um trabalho de investigação que envolveu o mapeamento de diversos pontos de venda de drogas e resultou em várias prisões em flagrante de traficantes locais. Ressaltou que, durante a investigação, ficou claro que Willian era realmente o gerente do tráfico, responsável pela distribuição das drogas e pelo recolhimento do dinheiro proveniente dessas atividades. Narrou que, em uma das prisões, um indivíduo foi encontrado com dinheiro trocado, destinado a ser entregue a Willian. Com base nessas informações, foi solicitado e deferido judicialmente um mandado de busca e apreensão na residência de Willian. Mencionou que a equipe passou a monitorar a casa de Willian e, no dia dos fatos, recebeu informações de que ele estaria recolhendo o dinheiro do tráfico de drogas. Asseverou que o monitoramento foi intensificado e, durante a vigilância, foi visualizado um motoqueiro recebendo uma sacola de Willian e entregando-lhe uma quantia em dinheiro.Salientou que a abordagem a Willian ocorreu em frente à sua residência, onde foram apreendidos R$ 500,00 em dinheiro trocado. Afirmou que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência, foi encontrada, no quarto de Willian, uma bolsa contendo R$ 6.000,00 e entorpecentes, incluindo duas porções de cocaína prontas para venda, motivo pelo qual Willian foi então encaminhado para a delegacia. Citou que Willian já havia sido preso no ano de 2018 por tráfico de drogas, ocasião em que foi encontrado com uma grande quantidade de entorpecentes. Mencionou que, após ser liberado, ele assumiu a função de gerente do tráfico para o Comando Vermelho na região. Questionado, respondeu que o mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência de Willian, localizada no bairro Jardim Kênia, e não tem conhecimento de outra residência localizada no bairro Jardim Magnólia. Relatou que, durante a busca na casa de Willian, que compartilhava com sua mãe, esposa e crianças, o dinheiro foi encontrado no quarto dele, dentro de uma bolsa com suas roupas. Afirmou que as porções de cocaína estavam acondicionadas em um pote sobre a cômoda do quarto. Esclareceu que a pessoa que estava na moto não foi detida, pois o foco da operação era a abordagem de William, e a vigilância prévia foi realizada a uma distância considerável, utilizando até binóculos para observar a ação.

A
testemunha Alezandro Pereira da Silva
, investigador de polícia civil que também participou da diligência investigativa que ensejou a prisão do réu, declarou que, inicialmente, a equipe focou seus esforços de monitoramento nas áreas do Jardim Tropical, Jardim Bela Vista e Vila Duarte, onde as atividades ilícitas estavam concentradas. Durante essas incursões, foi identificado que o réu Willian, apelidado de "Colega", assumira o controle da região. Mencionou que a investigação avançou com a prisão de Claudiomar, também conhecido como "Xexeu", e Wesley Farias, apelidado de "Cristiano", na posse de uma quantidade significativa de pasta base de cocaína e uma quantia em dinheiro. Na ocasião, Cristiano revelou que Willian era o responsável pelo recolhimento do dinheiro das transações. Descreveu que a equipe redobrou os esforços e conseguiu deter um casal envolvido na venda de drogas, onde a mulher, que tinha uma filha deficiente, confessou que tanto as drogas quanto o dinheiro estavam sob o controle de Willian. Com base nessas informações e no monitoramento constante da residência de Willian, foi solicitado e expedido um mandado de busca e apreensão. Afirmou que, no dia da operação, a equipe recebeu informações sobre a atividade de recolhimento e distribuição de drogas por parte de Willian, motivo pelo qual montaram uma campana e observaram quando ele entregou algo a um motociclista. Relatou que, após a tentativa fracassada de capturar o motociclista, o mandado de busca foi cumprido na residência de Willian. Durante a busca, foram encontrados R$ 584,00, provenientes do motociclista, além de uma pequena quantidade de cocaína. Ressaltou que, no quarto, foi localizada uma bolsa contendo R$ 6.000,00, cuja origem não pôde ser explicada nem por Willian, nem por sua mãe ou cunhado, motivo pelo qual Willian foi preso e conduzido à delegacia. Esclareceu que ficou evidente que Willian assumiu o controle do tráfico na região após sua saída da prisão. Afirmou que, na data da prisão, havia outras pessoas na casa, tal como a mãe de Willian e outra pessoa, que não sabe se é ou não seu irmão.”(trecho extraído da sentença).

O laudo pericial confirmou a presença de cocaína na substância apreendida, corroborando o elemento material do delito.

Por outro lado, a versão do réu e das testemunhas informantes, sua mãe, irmão e esposa, de que o dinheiro apreendido seria fruto de empréstimo bancário, que a droga era destinada ao consumo pessoal e que os valores não tinham relação com o tráfico de drogas, ressoa frágil, pois carece de comprovação por meio de elementos concretos e consistentes.

Ora, a alegação de que o dinheiro seria fruto de empréstimo bancário não encontra suporte em provas concretas. Nesse contexto, quando analisado em conjunto com o flagrante e os demais elementos probatórios, como os depoimentos dos policiais e o monitoramento prévio da residência, evidencia-se que a narrativa defensiva não se sustenta.

Nesse cenário, é sabido que a palavra dos policiais, colhida sob o crivo do contraditório, tem especial relevância. Isso porque, trata-se de agentes públicos que atuaram diretamente na investigação, não havendo nos autos elementos que desabonem suas declarações. Sobre a matéria, o entendimento jurisprudencial consolidado reconhece a presunção de veracidade dos depoimentos de policiais quando em consonância com as demais provas dos autos, como ocorre no presente caso, senão vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, DA LEI 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO - INVIABILIDADE - USO PRÓPRIO NÃO CARACTERIZADO – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DE MERCÂNCIA DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS - PRETENDIDA A REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA DECORRENTE DE COMINAÇÃO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos de agentes policiais quando corroborados com o contexto fático probatório dos autos, são suficientes para formular uma condenação.

Impossível se mostra a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, pois, o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a efetiva mercancia para caracterizar o delito.
[...](N.U 1003023-78.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”(destaquei)

“TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTES DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PREMISSA DO STF – JULGADOS DO STJ E TJMT – PRELIMINAR REJEITADA -
NO MÉRITO: DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - INACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
- CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA – ALMEJADO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.
[...](N.U 1004751-06.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado
em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI No 11.343/06] – PENA DE 05 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 584 DIAS-MULTA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – RECORRENTE QUE MANTEVE EM DEPÓSITO 03 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA EMBALADAS, QUANTIA DE R$ 509,00 ( QUINHENTOS E NOVE REAIS ) EM DINHEIRO, SEM COMPROVAÇÃO DE SUA LICITUDE, E DIVERSOS APARELHOS CELULARES – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – CONDENAÇÃO MANTIDA–DESCLASSIFICAÇÃO – AFIRMAÇÃO SER USUÁRIO DE DROGAS – [ART. 28 DA LEI No 11.343/06] – NÃO EVIDENCIADO – FIXAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME IMPOSTO PARA O INICIAL SEMIABERTO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – REGIME FECHADO– FUNDAMENTO IDÔNEO – PRECEDENTE STJ [No 885.611]– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”[...]
Não basta para a desclassificação do delito a mera alegação de que o acusado é usuário de substância entorpecente, circunstância que é perfeitamente compatível com o crime de tráfico previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06.[.
..](N.U 1000210-21.2023.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024) (destaquei)

Assim, necessário ressaltar que embora a quantidade de droga apreendida seja pequena, é importante destacar que o crime imputado ao réu não se limita ao simples porte ou armazenamento de entorpecentes. O artigo 33 da Lei no 11.343/2006 é um tipo penal de ação múltipla, consumando-se não apenas com a comercialização direta de drogas, mas também com qualquer uma das condutas descritas no preceito primário da norma, como guardar, transportar, ter em depósito ou mesmo facilitar o consumo de substâncias ilícitas.

No caso em análise, considerando que a função do réu estava diretamente relacionada à gerência das operações financeiras vinculadas ao tráfico, incluindo o recebimento de valores provenientes da mercância ilícita, verifica-se que sua conduta não apenas facilitava, mas integrava ativamente o esquema criminoso. Assim, a pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza o tráfico, pois a dinâmica da atuação do réu, inserido em uma estrutura organizada para o tráfico de drogas, vai além do mero armazenamento de substâncias, alcançando o gerenciamento das atividades que sustentam a prática delitiva.

Portanto, as provas coligidas são suficientes para confirmar a autoria e a materialidade do delito, justificando a manutenção da condenação nos termos da sentença, sendo inviável a desclassificação do delito para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06.

Dessa forma, mantém-se a condenação nos termos da sentença, que analisou de maneira criteriosa e fundamentada o conjunto probatório.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso interposto por Willian Barbosa Araujo
, mantendo-se incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025